Tribunal: TRF3
Processo: 5005095-39.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
182/549)

5005095-39.2024.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005095-39.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: EDCARLOS NOGUEIRA DE SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DORIEDSON SILVA DO NASCIMENTO - SP235002-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que reconheceu a especialidade de período laborado sob exposição a agentes químicos, sob o argumento de omissão quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) em período posterior a 02/12/1998, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, bem como com finalidade de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese relativa à eficácia do EPI como fator de descaracterização do tempo especial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 555 do STF, ao afirmar que a neutralização da nocividade pelo EPI afasta o direito à aposentadoria especial, condicionada à efetiva comprovação dessa neutralização.

A decisão também analisou o Tema 1.090 do STJ, reconhecendo que a informação de eficácia do EPI no PPP afasta, em tese, a nocividade, mas admite conclusão favorável ao segurado quando houver dúvida razoável sobre sua efetiva eficácia.

A valoração das provas demonstrou que os EPIs fornecidos apenas atenuavam, mas não neutralizavam a nocividade dos agentes químicos, especialmente por se tratar de agentes qualitativos (hidrocarbonetos).

A decisão fundamentou que, inexistindo prova inequívoca da neutralização da nocividade pelo EPI, deve-se reconhecer a especialidade do labor.

Não se verifica omissão no julgado, pois todas as teses relevantes foram enfrentadas de forma expressa e fundamentada.

Os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificação do julgado, nem são cabíveis apenas para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A indicação de eficácia do EPI no PPP não afasta automaticamente a especialidade quando houver dúvida razoável sobre sua efetiva capacidade de neutralização da nocividade.

Não se admitem embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335 (Tema 555); STJ, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005095-39.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: EDCARLOS NOGUEIRA DE SA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DORIEDSON SILVA DO NASCIMENTO - SP235002-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMABRGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão proferido em demanda previdenciária, na qual se reconheceu a especialidade de período laborado sob exposição a agentes químicos.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da impossibilidade de reconhecimento de tempo especial em período posterior a 02/12/1998 quando há indicação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), de fornecimento e utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz. Alega que, conforme as teses firmadas no Tema 555 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça, a eficácia do EPI afasta, em regra, a nocividade, cabendo ao segurado o ônus de comprovar sua ineficácia. Defende, ainda, violação a diversos dispositivos legais e constitucionais, bem como aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da prévia fonte de custeio, além de sustentar a presunção de veracidade das informações constantes do PPP. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, inclusive para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMABRGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca da impossibilidade de reconhecimento de tempo especial em período posterior a 02/12/1998 diante da informação, no PPP, de fornecimento e utilização de EPI eficaz, à luz das teses firmadas nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada.

No tocante ao argumento relativo à eficácia do EPI e à aplicação do Tema 555 do STF, constou expressamente do julgado:

"No julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou a tese segundo a qual 'o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial'."

Ainda, ao analisar a prova dos autos, o acórdão foi claro ao consignar:

"Apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laborativo, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial."

No que se refere especificamente aos agentes químicos em análise, restou consignado:

"O fornecimento de EPI não é suficiente a afastar o malefício do ambiente de trabalho quando se tratar de agente nocivo qualitativo (caso dos hidrocarbonetos em exame), tendo em vista a própria natureza deste, cuja ofensividade decorre da sua simples presença no ambiente de trabalho, não havendo limites de tolerância ou doses como parâmetro configurador da insalubridade, tampouco como se divisar que o EPI ou EPC possa neutralizá-la."

Ademais, o acórdão também enfrentou expressamente o Tema 1.090 do STJ, nos seguintes termos:

"Nesse cenário, pode-se extrair do precedente obrigatório formado no Tema 1.090/STJ, a seguinte norma jurídica: A informação constante no PPP quanto à eficácia do EPI, em tese, afasta a nocividade (item I), mas se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI para neutralizar a nocividade, a conclusão deverá ser favorável ao autor (item III)."

E, na aplicação ao caso concreto:

"No caso dos autos, a valoração dos elementos probatórios residentes nos autos (...) conduz à conclusão de que os EPIs fornecidos eram eficazes apenas para ATENUAR a nocividade, não sendo possível concluir, com segurança, que os equipamentos de segurança eram eficazes para NEUTRALIZAR a nocividade, o que (...) impõe o reconhecimento da especialidade."

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que reconheceu a especialidade de período laborado sob exposição a agentes químicos, sob o argumento de omissão quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) em período posterior a 02/12/1998, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, bem como com finalidade de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese relativa à eficácia do EPI como fator de descaracterização do tempo especial; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 555 do STF, ao afirmar que a neutralização da nocividade pelo EPI afasta o direito à aposentadoria especial, condicionada à efetiva comprovação dessa neutralização.

A decisão também analisou o Tema 1.090 do STJ, reconhecendo que a informação de eficácia do EPI no PPP afasta, em tese, a nocividade, mas admite conclusão favorável ao segurado quando houver dúvida razoável sobre sua efetiva eficácia.

A valoração das provas demonstrou que os EPIs fornecidos apenas atenuavam, mas não neutralizavam a nocividade dos agentes químicos, especialmente por se tratar de agentes qualitativos (hidrocarbonetos).

A decisão fundamentou que, inexistindo prova inequívoca da neutralização da nocividade pelo EPI, deve-se reconhecer a especialidade do labor.

Não se verifica omissão no julgado, pois todas as teses relevantes foram enfrentadas de forma expressa e fundamentada.

Os embargos não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para modificação do julgado, nem são cabíveis apenas para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios legais.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A indicação de eficácia do EPI no PPP não afasta automaticamente a especialidade quando houver dúvida razoável sobre sua efetiva capacidade de neutralização da nocividade.

Não se admitem embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664335 (Tema 555); STJ, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão